Tribunal: TJES
Processo: 5003569-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003569-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: ALINE CAMILO MIRANDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. MIGRAÇÃO DE ENDEREÇO. COBRANÇA SIMULTÂNEA DE FATURAS REFERENTES AO ENDEREÇO ANTIGO E AO NOVO. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidora. Na origem, a autora relatou que, ao solicitar a alteração do endereço de prestação do serviço de internet de Linhares/ES para Vitória/ES, em junho de 2021, foi orientada pela empresa a realizar apenas a transferência do ponto de instalação, mantendo-se o mesmo contrato. Contudo, a partir de julho de 2021, passou a receber cobranças simultâneas referentes aos dois endereços. Por receio de negativação de seu nome, efetuou o pagamento das faturas vinculadas ao endereço anterior entre julho e novembro de 2021, totalizando R$ 395,73. Diante da persistência das cobranças indevidas e da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda pleiteando a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a existência de falha na prestação do serviço decorrente da cobrança simultânea de faturas após a migração de endereço do serviço contratado; (iii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) a configuração de danos morais decorrentes da conduta da fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade da cobrança efetuada, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, a empresa recorrente não comprovou a inexistência de cobrança em duplicidade, limitando-se a apresentar apenas uma das faturas questionadas, o que se revela insuficiente para afastar a alegação de irregularidade na cobrança realizada.

Restou demonstrado que a mudança de endereço implicou apenas a transferência do serviço para o novo local, e não a contratação de dois planos distintos, inexistindo prova de utilização simultânea dos serviços nos dois endereços.

Configurada a cobrança indevida, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

O pagamento das faturas indevidas ocorreu por receio de negativação do nome da consumidora e após reiteradas tentativas de solução administrativa, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, inclusive em razão da perda do tempo útil do consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração em sede recursal, conforme orientação do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO:
A cobrança simultânea de faturas referentes ao endereço antigo e ao novo após a migração de serviço de telecomunicações configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais, especialmente quando o consumidor realiza o pagamento por receio de negativação e diante da ausência de solução administrativa.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil; arts. 46 e 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 93, IX, da Constituição Federal.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura / Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021 (Tema 929 – repetição em dobro do indébito com base na boa-fé objetiva);

TJMG, AC 10000205392368004, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16/02/2022;

TJRJ, APL 00457457620168190021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 24ª Câmara Cível, j. 01/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A petição inicial relata que a autora, cliente de serviços de internet da requerida, solicitou a alteração de seu endereço de Linhares/ES para Vitória/ES em 29/06/2021, aceitando a sugestão da empresa de apenas transferir a titularidade do ponto em vez de cancelar o pacote. No entanto, a partir de julho de 2021, ela passou a ser cobrada indevidamente pelos dois endereços de forma simultânea. Por receio de ter seu nome negativado, a autora efetuou o pagamento das faturas referentes ao endereço antigo entre os meses de julho e novembro de 2021, totalizando um prejuízo de
R$ 395,73
. Diante da inércia da ré em cessar as cobranças e solucionar o equívoco após diversas tentativas de contato, a ação sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e negligência, pleiteando a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR o requerido na restituição dos valores desembolsados, em dobro, totalizando R$ 395,73, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b) CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Neste Recurso Inominado, a
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
insurge-se contra a sentença que a condenou à restituição em dobro de R$ 395,73 e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais em favor de Aline Camilo Miranda. A recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegando que o julgador baseou-se em premissas fáticas alheias aos autos, como a suposta existência de um "endereço empresarial" e um inadimplemento que jamais foram discutidos no processo. No mérito, a Vivo sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a recorrida não comprovou a cobrança em duplicidade após a mudança de endereço, nem apresentou comprovantes do efetivo pagamento das faturas questionadas. Além disso, a companhia defende que meras cobranças indevidas, sem prova de repercussão negativa na esfera íntima do consumidor, configuram apenas descumprimento contratual insuficiente para gerar danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão ou julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de Recurso Inominado – Id. nº 17758441.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da validade da cobrança realizada.

Contudo, a empresa fornecedora não logrou demonstrar a regularidade de sua conduta, limitando-se a apresentar apenas a fatura referente ao serviço prestado no mês de julho de 2021. Tal documentação revela-se insuficiente para comprovar a inexistência de cobrança em duplicidade, tampouco para afastar a alegação de irregularidade na cobrança realizada.

Diante desse cenário, deve prevalecer a narrativa autoral no sentido de que houve
pagamento em duplicidade das faturas
, referentes simultaneamente ao endereço anterior da consumidora, localizado em
Linhares/ES
, e ao novo endereço após a migração do plano, situado em
Vitória/ES
, conforme documentos de Id. nº 17758300 e 17758301.

Cumpre ressaltar que a mudança de endereço e a consequente migração do serviço não implicaram a contratação de dois planos distintos, mas apenas a
transferência do mesmo contrato para novo endereço
, razão pela qual não há qualquer indicativo de que a consumidora tenha usufruído simultaneamente de dois serviços. Ao contrário, extrai-se dos autos que o plano originalmente contratado foi utilizado até
julho de 2021
, momento em que passou a vigorar o serviço no novo endereço residencial.

Ressalte-se, ainda, que o pagamento das duas faturas ocorreu em razão do
receio da consumidora de ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito
, circunstância que evidencia a vulnerabilidade do consumidor e reforça o caráter abusivo da conduta da fornecedora.

Nesse aspecto, observo que a conduta da recorrente incorreu em violação ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual reconheço a necessidade de restituição do valor adimplido em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA - Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a empresa que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor, com evidente perda de tempo útil, a tentar resolver a questão na esfera jurídica para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido pela má-fé gerencial - Os valores indevidamente cobrados, na forma prevista no citado art. 42, parágrafo único, do CDC, hão de ser devolvidos em dobro se não comprovada a má-fé. (TJ-MG - AC: 10000205392368004 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA . COBRANÇA DE FATURA EM DUPLICIDADE. AUTOR QUE EFETUA O PAGAMENTO A FIM DE NÃO SOFRER A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART . 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RENITÊNCIA DESIDIOSA DA FORNECEDORA EM RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO, OBRIGANDO O CONSUMIDOR A SE SOCORRER DA TUTELA JURISDICIONAL. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO . Sentença que julga procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde o desembolso e, ainda, julga improcedente o pedido de indenização por danos morais. Apelo do consumidor perseguindo a devolução em dobro, bem como a condenação da ré por danos morais. O fornecedor de serviços só se exonera da responsabilidade de indenizar os danos causados pela má prestação do serviço se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto . Configurada a cobrança infundada em duplicidade, a repetição do indébito dever ser realizada em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. Dano moral in re ipsa, com base na Teoria da Perda do Tempo Útil. Arbitramento em R$ 3 .000,00 (três mil reais). Necessidade de ingresso em juízo para solucionar o problema ocasionado pela ré. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00457457620168190021, Relator.: Des(a) . ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 01/10/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)